Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. MATERIAL CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA DE LAUDOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Admite-se o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). Contudo, na hipótese em que haja controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes ainda não provados, não pode ser admitido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa.

3. Havendo divergência importante entre dois profissionais acerca da necessidade de determinados materiais utilizados para realização de cirurgia, estando a necessidade e a dispensabilidade devidamente fundamentadas, faz-se necessária a produção da prova pericial para dirimir a divergência técnica.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.